Tribunal: STF
Processo: RE 74903
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-12-12
Data de publicação: 1972-12-12

Ementa:
AÇÃO "EX EMPTO", A QUE SE ATRIBUIU NA INICIAL, PARA EFEITOS FISCAIS,
O VALOR DE CR 2.000,00, SENDO, POREM, DE CR 600,00 O VALOR DA
TRANSAÇÃO, CONFORME CONSTA DA ESCRITURA DE PERMUTA. APLICAÇÃO DO
ART. 308, IV, DO REGIMENTO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.